Tribunal: TJBA
Processo: 0004935-02.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004935-02.2010.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: E SILVA DE ABREU & CIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. SÚMULA Nº 106/STJ INAPLICÁVEL. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, contra a sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jacobina, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004935-02.2010.8.05.0137, extinguiu o feito, pela ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de intimação pessoal da Fazenda, acerca da suspensão do processo, gera nulidade da sentença; estabelecer se a prescrição intercorrente do crédito tributário se consumou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente incide quando paralisado o processo por inércia do exequente por lapso superior a cinco anos, após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, conforme Súmula 314/STJ.

4. A adesão ao parcelamento interrompe o prazo, mas este recomeça a fluir no dia seguinte ao inadimplemento da obrigação (Súmula 248/TFR); o devedor deixou de pagar em jul 2012 e a Fazenda só se manifestou em fev 2021, ultrapassando o quinquênio.

5. A Súmula nº 106/STJ não se aplica, porque o Exequente não demonstrou culpa exclusiva do Poder Judiciário pela demora; o ônus de impulsionar a Execução e indicar meios de localização de bens é da Fazenda (REsp 1.120.295/SP).

6. A decretação de ofício da prescrição intercorrente prescinde de arquivamento provisório, quando a Fazenda é intimada e não comprova causa suspensiva, inexistindo prejuízo (
pas de nullité sans grief
) – precedentes TRF-1 AC 0000718-39.2014.4.01.4301 (2024) e TRF-2 AGTAC 414721 (2008).

7. A alegada nulidade, pela falta de intimação do despacho suspensivo, não prospera, porque a própria Fazenda requereu a suspensão e, mesmo ciente do inadimplemento, quedou-se inerte por quase nove anos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único; LEF (Lei 6.830/80), arts. 25 e 40, §§ 1º-4º; CPC/2015, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 21.05.2010; STJ, REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção (Tema 566), DJe 14.05.2013; TRF-1, AC 0000718-39.2014.4.01.4301, Rel. Des. Fed. Gilda S. Seixas, j. 15.04.2024; TRF-2, AGTAC 414721-2008.02.01.002877-3, Rel. Des. Fed. Paulo Espirito Santo, j. 16.09.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0004935-02.2010.8.05.0137
, da Comarca de
Jacobina
, no qual figuram como Apelante
o ESTADO DA BAHIA
,

sendo Apelad
a a
E SILVA DE ABREU & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.